Tribunal: TJES
Processo: 5027131-85.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027131-85.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JOSE VICENTE DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ATRASO DE 24H NO VOO INTERNACIONAL. PERDA DE COMPROMISSO FAMILIAR (VISITAÇÃO DE IRMÃ QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO GRAVE). DANO
MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5027131-85.2023.8.08.0024

Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Recorrido: JOSE VICENTE DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 7465255).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
LATAM AIRLINES GROUP S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há que se falar em decretação de sua revelia, em razão da apresentação tempestiva de sua contestação;
c)
que o atraso no voo foi em decorrência de força maior (readequação da malha aérea);
d)
que houve reacomodação para o próximo voo disponível;
e)
que prestou assistência adequada;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não há que se falar em indenização por danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais seja minorado
.

Inicialmente, verifico que a parte recorrente foi revel, em razão da apresentação intempestiva de sua contestação, pois é sabido que “ nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação
”
(Enunciado nº 13 do FONAJE).

Assim, analisando os autos, verifico que o AR de citação foi recebido pela parte recorrente em 20/09/2023 (ID 7465241), mas a contestação foi apresentada somente em 20/10/23 (ID 7465243), ou seja, fora do prazo legal.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada pelo pagamento de danos morais, em razão do atraso de 24h do voo do recorrido até o seu destino final (Sidney, Austrália), fazendo com que o mesmo não pudesse se despedir de sua irmã, que se encontrava em estágio final de câncer de mama e acabou falecendo.

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente de força maior, razão não lhe assiste.

Além do mais, apesar do recorrido ter sido acomodado em outro voo, o atraso resultou na impossibilidade de despedida de sua irmã, que se encontrava muito doente.

Dessa forma, indiscutível a evidente falha na prestação do serviço pela parte recorrente, sendo cabível, portanto, indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos.

Por fim, no caso em apreço, agiu com acerto o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)